Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-93.2022.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002160-93.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALD DO CARMO LIMA - CPF: 060.996.951-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALD DO CARMO LIMA - CPF: 060.996.951-09 (APELANTE), ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA - CPF: 068.084.651-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar com consentimento do morador. Fundadas razões para a busca. Encontro fortuito de provas. Crime permanente. Cadeia de custódia. Inexistência de prejuízo. Materialidade e autoria comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos policiais. Tráfico privilegiado. Afastamento diante de dedicação à atividade criminosa. Regime inicial semiaberto mantido. Substituição por restritivas de direitos afastada. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo
Parquet
contra sentença que condenou o réu pelo art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, com substituição por duas restritivas de direitos.

2.

Recurso defensivo. Preliminares de ilicitude do ingresso domiciliar, desvio de finalidade, “fishing expedition” e quebra da cadeia de custódia. Mérito: absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente: aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima e fixação de regime mais brando.

3.

Recurso ministerial. Afastamento do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, redução da fração para 1/6 e revogação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar foi válido diante do consentimento do morador e de fundadas razões; (ii) definir se ocorreu quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova, nos termos do art. 158-A do CPP; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; e (iv) decidir sobre a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena.

III. Razões de decidir

6.

O ingresso domiciliar é válido. A prova demonstra consentimento do morador e a existência de fundadas razões vinculadas à apuração de estelionato e receptação, o que legitima a busca. O encontro de drogas e apetrechos ocorreu por serendipidade, em contexto de crime permanente, que mantém o estado de flagrância (CF/1988, art. 5o, XI).

7.

A atuação policial não evidencia “fishing expedition”. Houve direção legítima da diligência às mercadorias do estelionato, com achado fortuito de entorpecentes e instrumentos do tráfico, circunstância compatível com encontro fortuito de provas.

8.

Inexistiu quebra da cadeia de custódia. Os vestígios foram apreendidos, descritos no Auto de Exibição e Apreensão, submetidos a laudo preliminar e a laudo pericial definitivo n. 310.2.04.2022.003711-01, sem indicação concreta de adulteração ou manuseio indevido (CPP, art. 158-A).

9.

O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não incide. Os elementos do caso, aliados ao histórico criminal superveniente referido no voto, evidenciam dedicação a atividade criminosa, o que obsta a minorante.

10.

Substituição por restritivas de direitos afastada, por ausência do requisito objetivo do art. 44, I, do CP, diante de pena superior a 4 anos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para afastar o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar com consentimento do morador e lastreado em fundadas razões é válido, sendo lícita a prova decorrente de encontro fortuito em contexto de crime permanente. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação da integridade dos vestígios, não a evidenciando alegações genéricas. 3. A presença de droga fracionada, apetrechos típicos e depoimentos convergentes autoriza a condenação por tráfico. 4. A dedicação a atividades criminosas impede a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 158-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, § 4o; CP, art. 33, § 2o, “b”, e art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.039.175/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 07/12/2021; STJ, HC n. 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/08/2020; TJMT, ApCrim n. 1000408-19.2024.8.11.0044, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 22/09/2025; TJMT, ApCrim n. 1005078-08.2023.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001718-96.2023.8.11.0011, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 08/11/2025; TJMT, ApCrim n. 1008055-76.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025; TCCR/TJMT, Enunciado n. 7 (IUJ n. 101532/2015); TCCR/TJMT, Enunciado Criminal n. 8; STJ, Tema Repetitivo n. 1139.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Ronald do Carmo Lima
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002160-93.2022.8.11.0012 pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em síntese, o apelante
Ronald do Carmo Lima
pleiteia, em síntese: a) preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da invasão domiciliar, alegando desvio de finalidade e
fishing expedition
, com a consequente anulação das provas e absolvição; b) preliminarmente, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas, requerendo a absolvição; c) no mérito, a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; d) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), com a fixação de regime brando (Id. 299603902).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais, requer o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, a redução do patamar para 1/6 (um sexto), bem como o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 299603903).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 299603907), enquanto o Ministério Público manifestou-se pelo seu desprovimento (Id. 299603909).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, com o seguinte sumário:

Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória por tráfico ilícito de drogas – Irresignação defensiva – DO RECURSO DEFENSIVO 1. Preliminarmente: Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – nulidade da busca domiciliar – alegado desvio de finalidade – impossibilidade – presença de fundadas razões para os agentes realizarem a busca domiciliar, indícios da traficância realizada pelo apelante – crime permanente – Preliminar 2. pleito de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia – rejeitada – não demonstrado prejuízo -inviabilidade do acolhimento da tese defensiva diante da ausência de comprovação de qualquer irregularidade capaz de comprometer a integridade ou autenticidade da prova. 3. Mérito: Requerida absolvição do apelante por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva – Impossibilidade – Farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas – Pelo Desprovimento do Recurso. 4. DO RECURSO MINISTERIAL- Postulada desclassificação para consumo pessoal – Inviabilidade – Crime de tráfico configurado – O uso de entorpecentes não afasta, necessariamente, a traficância – 5. Requerimento pela revogação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 – Possibilidade – Apelado que se dedicava ao tráfico, consubstanciado pela existência de provas segura de envolvimento com organização criminosa - O parecer é pela reforma da r. sentença - Pelo Provimento do recurso.
(Id. n. 307960361).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Ronald do Carmo Lima
e
Arthur Vinícius Barros de Lima
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e pelo delito do art. 171,
caput
, do Código Penal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

[...] Exsurge dos autos apuratórios que, no dia 11/03/2022, por volta das 19h10min., o denunciado RONALD DO CARMO LIMA se deslocou até o estabelecimento comercial denominado “Supermercado Mineirão”, onde efetuou a compra de diversos produtos alimentícios e materiais de limpeza e de higiene pessoal, cujo valor da aquisição totalizou o montante de R$ 1,116,17 (um mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos), apresentando à operadora de caixa LAISLA LOPES comprovante de pagamento, na modalidade de transferência Pix, de forma agendada, ou seja, sem a geração do crédito imediato para a empresa, tendo esta última (LAISLA) repassado os dados do pagamento à proprietária do comércio, APARECIDA CAETANO, e como neste comércio não havia internet naquele momento e era final do expediente, foi liberada a efetivação da compra. Descortinou-se que os produtos foram entregues na residência situada na Rua Boa Vista, n.o 1780, bairro Verdes Campos, nesta urbe, a um rapaz, posteriormente individualizado como sendo o denunciado ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA, que se identificou como sendo irmão do comprador das mercadorias, bem como que o implicado RONALD enviou um print do comprovante de adimplemento da compra ao whatsapp da citada empresa, no entanto, foi notado que a parte indicando o agendamento do valor havia sido retirada, e, já na segunda feira, 14/03/2022, restou verificado que o importe pertinente à compra realizada não foi creditado na conta bancária do aludido comércio. Por meio do aplicativo whatsapp, foi questionado ao incriminado RONALD sobre a não efetivação do aporte do valor por ele devido na conta da empresa, o mesmo respondeu que a importância havia saído de sua conta bancária, mas que não seria possível ele se deslocar à agência para resolver a situação. Diante da comunicação destes fatos através do Boletim de Ocorrência n.o 2022.70911, registrado em 16/03/2022, (f. 12-14), os policiais civis dirigiram-se até a residência do implicado RONALD, situada no endereço supra, onde as mercadorias foram entregues pelo entregador do supermercado, RENATO PEREIRA DOS REIS, ao codenunciado ARTHUR VINÍCIUS, sendo apurado pelos investigadores, no momento em que chegaram à vivenda, que o local se tratava de um ponto de venda de drogas, devido à intensa movimentação de pessoas, segundo “denúncias” apócrifas aportadas na Unidade Policial. No local, os policiais civis procederam à abordagem do incriminado RONALD, o qual, ao ser indagado sobre o pagamento das mercadorias que haviam sido entregues em sua moradia, não conseguiu comprovar o pagamento da dívida junto ao citado comércio para demonstrar sua aquisição lícita, indicando aos investigadores que os produtos se encontravam no interior da vivenda, o que motivou a realização de buscas no imóvel. Na oportunidade, os policiais civis se depararam com o irrogado ARTHUR VINÍCIUS, o qual confirmou ter recebido no dia 11/03/2022 os produtos de supermercado adquiridos pelo codenunciado RONALD, e, nas buscas levadas a efeito no imóvel, foram encontradas além das mercadorias compradas do Supermercado “Mineirão”, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) rolo de papel-filme, comumente utilizado para embalagem de substâncias estupefacientes, e a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em dinheiro. Ante a situação flagrancial e as notícias prévias de que o local era utilizado como ponto de venda de drogas, os policiais prosseguiram com a varredura no local, e, no quintal, localizaram na caixa de correio da moradia 01 (uma) porção contendo 1,436g. (um grama e quatrocentos e trinta e seis centigramas) de cocaína, e, em 01 (um) dos sacos de lixo, fora encontrado 01 (um) envoltório, acondicionando este mesmo material entorpecente, com o peso aproximado de 30,390g. (trinta gramas e trezentos e noventa centigramas), juntamente com 01 (uma) balança de precisão digital. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 05/06), pelos Boletins de Ocorrência n.os 2022.71283 e 2022.70911, (f. 07-11 e 12-14), pelos Auto de Apreensão, (f. 15/16), e de Entrega, (f. 187/188), pelo Termo de Representação Criminal (em anexo), pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, (f. 22-24 e 27-29), Laudos Preliminar de Constatação de Entorpecente (Relatório Administrativo n.o 2022.13.14851) e Pericial n.o 310.2.04.2022.003711-01, (f. 19-21, 190-194), pelo Relatório de Investigação n.o 2022.13.14809, (f. 58-71), pelas conversas pelo aplicativo whatsApp (em anexo), e pelas declarações da vítima e testemunha, (f. 30/31 e 32/33).
(Id. 299603365 – Pág. 295/298).

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a denúncia tenha sido originalmente oferecida em face de Arthur Vinícius Barros de Lima e Ronald do Carmo Lima, houve posterior desmembramento processual conforme já mencionado, por decisão proferida em 13.12.2022 nos autos 1000653-97.2022.8.11.0012, em razão da não localização do ora apelante para citação (Id. 299603895 – Pág. 405/407). Posteriormente, foi declarada extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de estelionato (art. 171, CP), em razão da retratação da representação pela vítima (Id. 299603857).

Conforme consignado na sentença (Id. 299603895), Ronald do Carmo Lima foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c §4o, da Lei no 11.343/2006.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Id. 299603903) pleiteando o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ou subsidiariamente, a aplicação do redutor em patamar mínimo (1/6), bem como a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa, por sua vez, (Id. 299603901), alegou preliminarmente a ilicitude da invasão domiciliar, desvio de finalidade,
fishing expedition
e quebra da cadeia de custódia; no mérito, reiterou pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados nos recursos.

Da preliminar de ilicitude da invasão domiciliar, desvio de finalidade e "fishing expedition"

Sustenta a defesa que o ingresso dos policiais no imóvel onde o apelante se encontrava foi ilegal, pois inexistia situação de flagrante que justificasse a medida. Aduz, além disso, que a diligência policial - inicialmente direcionada à apuração de crime de estelionato - teria resultado em buscas indiscriminadas, caracterizando desvio de finalidade e verdadeira “pescaria probatória”. Por isso, requer a nulidade das provas e a absolvição.

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, ao estabelecer que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

No caso, embora seja correta a afirmação de que não havia flagrante relacionado ao crime de estelionato – dada a distância temporal entre a sua consumação (11/03/2022) e a diligência (16/03/2022) -, restou comprovado que
o ingresso no imóvel ocorreu mediante consentimento do morador, o corréu Arthur Vinícius Barros de Lima
, como demonstram tanto a prova testemunhal como o seu interrogatório extrajudicial.

Além disso, o contexto fático revela de forma clara a existência de fundadas razões para a busca. Os policiais dirigiram-se ao endereço para apurar estelionato (“golpe do falso Pix”) e receptação, dispondo de informação precisa de que as mercadorias ilícitas haviam sido entregues naquele local. Durante essa busca legítima, foram encontradas substâncias entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico, em contexto de serendipidade (encontro fortuito de provas). Considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o agente permanece em situação de flagrância enquanto mantiver a droga sob sua guarda.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Recurso desprovido. [...]
4. A prova configura serendipidade, colhida em situação de flagrante delito, afastando-se a tese de “fishing expedition”, pois respaldada em fundadas razões relacionadas ao tráfico de drogas e à fuga de terceiros diante da chegada da polícia. 5. A entrada dos policiais no estabelecimento denominado “Bar do Grilo”, onde se encontrava o quarto da recorrente, deu-se diante de situação de flagrante delito, provocada pelo funcionamento irregular do local e tentativa de fuga dos presentes, legitimando a ação imediata dos agentes com base em fundada suspeita. 6. O contexto fático evidenciado nos autos, aliado à confirmação de que o local era ponto notório de tráfico e às declarações da coproprietária do bar e dos policiais, demonstra a presença de justa causa para a diligência, afastando a alegação de nulidade da prova. 7. O crime de tráfico de drogas é permanente e permite a mitigação da inviolabilidade domiciliar, desde que fundamentado em elementos objetivos, conforme precedentes do STF e do STJ, o que se verifica no caso concreto. [...]
(TJMT - N. 1000408-19.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS COM CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A atuação policial baseou-se em diligência motivada por investigação de homicídio e na constatação in loco de conduta indicativa de crime permanente, não configurando "fishing expedition", mas hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade). [...] Tese de julgamento: "1. A autorização voluntária da titular do aparelho celular legitima o acesso a dados armazenados, não configurando violação ao sigilo das comunicações. 2. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988. 3. A atuação policial motivada por suspeita legítima de crime e com subsequente descoberta fortuita de outros delitos configura encontro fortuito de provas, não se tratando de "fishing expedition". [...]
(TJMT - N. 1005078-08.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Assim,
reforçando o que já foi dito
, não há falar em ilicitude da prova por violação de domicílio, tampouco em desvio de finalidade ou “fishing expedition”, pois a atuação policial estava amparada pelo consentimento do morador e por fundadas razões que indicavam crime permanente no local.

Da preliminar de quebra da cadeia de custódia

A defesa afirma que houve quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de preservação do local onde os entorpecentes foram encontrados, o que tornaria ilícitas as provas produzidas.

Não assiste razão.

O artigo 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, define a cadeia de custódia como
"o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte"
.

No caso em análise, não há qualquer indício concreto que indique violação da integridade das provas. As oitivas colhidas e os elementos informativos evidenciam que os policiais civis adotaram corretamente os procedimentos regulares de apreensão, acondicionamento e encaminhamento dos materiais à perícia.

Os entorpecentes foram apreendidos no momento do flagrante, descritos no Auto de Exibição e Apreensão e posteriormente submetidos ao Laudo Preliminar e ao Laudo Pericial Definitivo (no 310.2.04.2022.003711-01). Não há indício de adulteração, troca ou manipulação do material apreendido. Consta nos autos que os objetos foram devidamente registrados (ID 106597928, págs. 16/17) e encaminhados à perícia,
culminando na emissão
do laudo definitivo (ID 106597928, págs. 191/195), que confirmou tratar-se de cocaína.

Como reforço argumentativo
, vale mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe à defesa demonstrar de forma concreta eventual quebra da cadeia de custódia, sendo insuficientes alegações genéricas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. BENFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
( AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório.Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

[...].
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) - (grifos nossos).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÕES (ART. 17 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DAS PROVAS DIGITAIS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. EXTRAÇÃO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO ACUSADO. ATOS INEQUÍVOCOS DE COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE ARMAS E MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA ENTREGA DOS ARMAMENTOS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DO APARELHO CELULAR UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições (art. 17 da Lei no 10.826/2003), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. A Defesa arguiu, em preliminar, nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia.

[...] III. Razões de decidir:
Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas digitais, uma vez que a extração dos dados do aparelho celular
foi realizada mediante autorização judicial regularmente fundamentada
, inexistindo indício concreto de adulteração ou manipulação dos arquivos.
A ausência de certificação hash, por si só, não configura nulidade,
sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu nos autos
. No mérito, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito por meio de boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de degravação dos dados extraídos do celular do réu e depoimentos testemunhais coerentes, evidenciando-se atos inequívocos de comercialização clandestina de armas e munições. As conversas interceptadas, corroboradas por fotografias e demais provas, demonstram a atuação reiterada do réu na negociação ilícita, inclusive com interlocutores de outros Estados e do exterior. [...] IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.
Tese firmada: A ausência de certificação hash das provas digitais não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.
A condenação pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e munições pode fundamentar-se em provas digitais corroboradas por outros elementos de convicção. O crime do art. 17 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta.
(TJMT - N.U 1001718-96.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) - (grifos nossos).

Diante da ausência de qualquer irregularidade apta a comprometer a autenticidade ou integridade da prova, não há que se falar em nulidade.

Do recurso defensivo

Sustenta a defesa que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a residência onde foram encontradas as drogas pertencia ao corréu Arthur Vinícius Barros de Lima e que o apelante estava apenas de passagem na cidade. Acrescenta que a mera presença no local não seria suficiente para imputar-lhe a propriedade dos entorpecentes.

O pleito é improcedente.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 299603365 - Pág. 6/7), boletins de ocorrência (Id 299603365 - Pág. 8/15), auto de apreensão (Id 299603365 - Pág. 16/17), laudo preliminar de constatação (Id 299603365 - Pág. 20/21 e laudo pericial no 310.2.04.2022.003711-01 (Id 299603365 - Pág. 191/195), que atestou a apreensão de dois invólucros contendo cocaína, com massa bruta total de 31,826g.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e aponta para a responsabilidade do apelante.

No que se refere às circunstâncias da diligência
, que culminou na identificação do golpe do “falso PIX” e nas apreensões de drogas, dinheiro e aparelhos celulares na residência apontada como ponto de tráfico, o Investigador de Polícia Civil Valério Carvalho da Guarda, em depoimento prestado na fase administrativa, narrou que:

[...] QUE, após tomar conhecimento do crime de estelionato, praticado pelo suspeito RONALD DO CARMO LIMA, conforme relatado no Boletim de Ocorrência 2022.70911, a equipe policial composta pelos Investigadores de Polícia Lucas, Valério, Elias, Osmar, Kátia e Lusney foi informada do local onde haviam sido entregues os produtos adquiridos por meio do golpe do "FALSO PIX" [...] a equipe policial deslocou até o endereço informado e, ao chegar na residência citada, constatou ser o mesmo local alvo de diversas denúncias anônimas que informaram ser ali um ponto de comercialização de drogas "BOCA DE FUMO", devido a intensa movimentação de pessoas durante o dia e a noite, bem como devido as características dos moradores da casa e das pessoas que lá frequentavam; QUE, na residência, a equipe policial encontrou os suspeitos RONALD DO CARMO LIMA, que é o autor do crime de estelionato contra a empresa SUPERMERCADO MINEIRÃO, o suspeitos ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA e BRUNO SANTOS PEREIRA, que são, segundo informações, todos integrantes da facção criminosa comando vermelho; QUE, a equipe policial, ao questionar o suspeito RONALD sobre o pagamento da compra que havia recebido, este não conseguiu comprovar que pagou pelos produtos, o que confirma a suspeita de ter se utilizado de golpe de "FALSO PIX" para a aquisição da mercadoria; [...] QUE, em continuidade nas buscas, também no interior da residência foi encontrado a quantia de R$ 202,00 que estava na carteira do suspeito ARTHUR, bem como três aparelhos celulares e um rolo de plástico filme, possivelmente utilizado para o embalo de entorpecente; QUE, nesse sentido, diante do flagrante delito de receptação, bem como diante das diversas informações e denúncias anônimas de que aquela residência era utilizada pelos suspeitos para a venda de drogas, a equipe policial também realizou buscas no quintal da casa, nestas buscas, foi encontrado na caixa do correio UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, com peso aproximado de 2 gramas; QUE, em continuidade nas buscas no quintal, em um dos sacos contendo lixo que estava ao lado da casa, a equipe encontrou uma PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, pesando aproximadamente 33 gramas, enrolada em material plástico juntamente com uma balança de precisão de cor prata[...] QUE, ainda durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do suspeito BRUNO uma carteira contendo a quantia de R$ 1.425,00 [...]
(Id. 299603365 – Pág. 23/24).

Em reforço,
Lucas Queiroz Schossler
, na fase administrativa, ratificou o teor do depoimento prestado por Valério (Id. 299603365 – Pág. 28/29) e, em audiência de instrução, declarou que:

[...] quando foi informado pra gente o local, a equipe já estava há mais tempo na cidade,

eles já sabiam que ali era uma residência que já tinha informação de tráfico de drogas, intensa movimentação de pessoas, reclamação dos vizinhos, diante disso, nós fomos já com a equipe maior, não só pelo estelionato, mas também já porque poderia ter uma situação que envolvia integrantes de facção criminosa [...] na residência estava o suspeito Ronald, suspeito Arthur e o suspeito Bruno [...] localizamos no interior da residência aquele plástico filme utilizado para fracionar a droga. Encontramos também no quintal mais porção de pasta base de cocaína, balança. Na caixinha do correio também foi encontrado pasta base de cocaína. Importante dizer que no bolso de um dos suspeitos, acho que do suspeito Bruno, eu acho, tinha uma grande quantidade de dinheiro. E ele estava utilizando uma moto, uma Bros vermelha, que estava na casa quando a gente chegou, e essa moto tinha informação de que era utilizada para a correria do tráfico, né? Tanto para entrega de drogas quanto para cobrança de valores das bocas de fumo [...] entre o muro e a residência havia armazenado vários sacos de lixo com folhas e outros objetos dentro do lixo. E a gente achou estranho porque era uma rua que tem coleta regular de lixo e eles estavam armazenando esses sacos dentro de casa. Então a gente suspeitou que poderia estar sendo utilizado para esconder alguma coisa. E, de fato, quando a gente começou a abrir os sacos, localizamos droga e a balança [...]
(Mídia Id. 299603884).

Além disso,
o próprio corréu Arthur
imputou ao apelante a propriedade das drogas apreendidas. No Inquérito Policial, além do depoimento acerca da investigação de estelionato, declarou:

[...] QUE, acerca de duas semanas deu "guarida" a pessoa de RONALD DO CARMO LIMA que veio da cidade de Canarana/MT; [...] QUE, além dos produtos, os policiais apreenderam no interior de um saco de lixo uma balança de precisão e uma porção de pasta base; QUE, o saco e lixo estava depositado na parte da frente da casa e pelo lado de dentro do muro; QUE, perguntado sobre qual pessoa teria colocado o saco de lixo naquele local este interrogando disse "ele mesmo", se referindo a pessoa de RONALD; QUE, perguntado se sabe a quem pertence a droga e balança apreendida afirmou que a seu colega RONALD; QUE, perguntado se tinha conhecimento de ter sido apreendida uma porção de pasta base no interior da caixinha dos Correios este interrogando disse que não; QUE, perguntado se sabe a quem pertence a droga que foi apreendida na caixinha dos Correios este interrogando disse "é tudo do RONALD, eu não tinha nem ciência que isto estava lá em casa, era só eu e ele que tava lá"; QUE, no interior da carteira do interrogando os policiais civis apreenderam a quantia de R$ 202,00 reais e ainda o seu aparelho celular Xiaomi Redmi Note 9 de cor azul que estava sendo carregado no chão da sala, próximo de onde estava o interrogando; QUE, perguntado se sabe de ter sido apreendida alguma quantia em dinheiro com seu colega RONALD ou com seu primo BRUNO este interrogando disse ter ficado sabendo que foi apreendida uma quantia com o seu primo, porém, não sabe informar o valor [...]
(Id. 299603365 – Pág. 37/38).

Embora tenha o apelante, na fase administrativa, exercido o seu direito ao silêncio (Id. 299603365 – Pág. 44/46), em audiência, apresentou a versão de que estaria apenas de passagem na cidade, senão vejamos:

[...] eu tava só de passagem, não tem? Eu assumo o golpe lá no mercado [...] mas eu mesmo tava de passagem [...] eu já ia subir para casa do meu pai, esperando meu pai chegar da fazenda que ele trabalha e

também não sei de quem que é a droga [...]

nego qualquer envolvimento [...]
(Mídia Id. 299603884).

Das provas acima destacadas, extrai-se com clareza que, conforme relataram os policiais, o apelante residia no imóvel havia aproximadamente duas semanas, tendo inclusive realizado compras no comércio local e indicado aquele endereço para entrega. Embora tenha permanecido em silêncio na fase policial e negado a traficância em juízo, alegando estar apenas “de passagem”, o acervo probatório mostra-se coerente e suficiente para amparar o édito condenatório.

Os policiais civis ouvidos em ambas as fases afirmaram de forma uniforme que a residência onde o réu foi encontrado era conhecida como ponto de venda de drogas associado ao “Comando Vermelho”. A droga foi localizada fracionada — parte na caixa de correio, pronta para entrega, e parte oculta no lixo —, além de ter sido apreendida balança de precisão, circunstâncias que reforçam a destinação comercial. Como já mencionado, o corréu Arthur Vinícius declarou na fase inquisitorial que a droga pertencia a Ronald.

Reforçando o contexto da traficância, observa-se que a forma de acondicionamento das substâncias (fracionadas e embaladas em sacola plástica), o local de apreensão (junto ao lixo e dentro da caixa de correio), a presença de petrechos típicos do tráfico (balança de precisão e plástico filme – Id. 299603365 – Pág. 65/67), além de R$ 202,00 em cinco notas e R$ 1.425,00 distribuídos em 34 cédulas de baixo valor, bem como a quantidade de entorpecente (31,826 g de cocaína), constituem elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a destinação comercial da droga.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está pacificada, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Enunciado n. 7, que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O réu foi encontrado em local apontado como ponto de tráfico, onde havia drogas fracionadas, plástico filme e balança de precisão. Não comprovou atividade lícita e ainda estava na posse de mercadorias obtidas mediante estelionato, crime por ele confessado e que motivou a diligência inicial.

Os depoimentos dos policiais, por serem firmes, coerentes e amparados pela presunção de veracidade, não foram infirmados pela defesa. Destaca-se, ainda, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Enunciado Criminal n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A finalidade de tráfico evidencia-se pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e pelo acondicionamento das drogas, bem como pelos objetos encontrados. A quantidade apreendida (31,826g de cocaína) ultrapassa o parâmetro fixado pelo STF para distinguir uso pessoal de tráfico (RE 635659).

Cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes
; c)
ao modus operandi indicativo de profissionalismo
, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação
, de prova oral ou de
mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade
; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f)
à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
” (AgRg no HC n. 931.390/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 AFASTADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS E COERENTES. “COMÉRCIO FORMIGUINHA”. SÚMULA 231/STJ OBSERVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDA DOS BENS APREENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. O “tráfico privilegiado” (§4o do art. 33) incide no grau máximo (2/3) quando ausentes elementos de dedicação a atividade criminosa ou integração a organização; investigações/ações por fatos posteriores não afastam a minorante. (N.U 1000797-15.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025)

Portanto,
demonstradas a materialidade e a autoria
, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Do recurso ministerial - do afastamento da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da lei no 11.343/06)

O Ministério Público, em seu recurso, pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, argumentando que o apelado possui dedicação contínua voltada à prática de atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante.

O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso, o juízo
a quo
reconheceu o privilégio. Todavia, a análise do conjunto probatório e do histórico do acusado revela a dedicação à atividade criminosa, o que obsta a benesse.

Primeiramente, a dinâmica do flagrante aponta que o apelado não era um traficante ocasional. A apreensão de petrechos típicos de preparação para venda (balança de precisão e papel filme), somada ao envolvimento simultâneo em crimes patrimoniais (estelionato e receptação) para fomentar ou exaurir a atividade ilícita, evidencia
modus operandi
incompatível com a traficância eventual.

Adicionalmente, o apelado envolveu-se em delitos de tráfico posteriores aos fatos destes autos (2022). Foi condenado por tráfico cometido em 18.1.2023 (autos no 1000945-66.2023.8.11.0006 - Comarca de Cáceres, com apreensão de mais de 3kg de maconha) e novamente preso em 3.2.2024 e igualmente condenado por tráfico (autos no 1003156-50.2024.8.11.0003 - Comarca de Rondonópolis).

Embora fatos posteriores não configurem reincidência para o crime anterior, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (
Tema 1139
), de que inquéritos e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a minorante quando evidenciarem a dedicação criminosa.

Nessa linha, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

5.
A existência de condenações definitivas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, pode indicar a dedicação a atividades criminosas, obstando a concessão do tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial
(...)”
(TJMT - N.U 1003246-67.2024.8.11.0000,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

Na mesma orientação, o recente julgado de minha relatoria:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para uso próprio indeferida. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 rechaçada. Fixação de regime inicial fechado mantida. Recurso desprovido. [...]
Tese de julgamento: “1. A significativa quantidade de drogas, a diversidade de entorpecentes, o fracionamento e o modo de acondicionamento, além da quantia em espécie sem comprovação lícita, confirmam a destinação comercial do entorpecente, sendo irrelevante a ausência de flagrante de venda. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal. 3. A negativa do réu desacompanhada de provas não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando há elementos suficientes para sustentar a condenação. 4.
A dedicação à atividade criminosa, mesmo evidenciada por condenação posterior, impede a concessão do benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
. 5. A natureza e a quantidade das drogas justificam a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.”

[...] (TJMT - 1008055-76.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Ressalte-se que não se trata de valorar negativamente a conduta do réu por fatos futuros de forma retroativa, mas de utilizar o histórico criminal, ainda que superveniente, como elemento de convicção que esclarece a real condição do agente à época dos fatos. A reiteração delitiva específica nos anos de 2023 e 2024 confirma que a apreensão de petrechos em 2022 não foi episódio isolado, mas parte de dedicação habitual ao comércio ilícito.

Portanto, deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena.

Do redimensionamento da pena

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza da droga (cocaína).

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, manteve-se a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, aplicou-se a causa especial de diminuição no patamar máximo (2/3), resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Com o afastamento da minorante,
a pena definitiva deve retornar ao patamar da pena intermediária
, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo da época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, em que pese a existência de circunstância judicial desfavorável (natureza da droga), o
quantum
de pena aplicado (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a primariedade técnica do réu à época dos fatos, fixo o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o montante da pena supera 4 (quatro) anos, deixando de preencher o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso defensivo
e
dou provimento ao recurso ministerial,
para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, redimensionando a pena para 5 anos e10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026